Tribunal: TJPA
Processo: 0003884-47.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003884-47.2020.8.14.0074

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO VICTOR SOUSA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003884-47.2020.8.14.0074

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANTONIO VICTOR SOUSA MOTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE FURTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o apelado à pena total de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal) e furto simples (art. 155 do Código Penal). O Ministério Público sustenta inadequações na dosimetria das penas, notadamente na fixação das penas-base e na ausência de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da fixação das penas-base para os crimes de homicídio qualificado e furto simples; e (ii) determinar se a fração de 1/6 (um sexto) deve ser obrigatoriamente adotada para cada circunstância judicial desfavorável na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reprimenda-base do homicídio qualificado permanece inalterada, pois as consequências do crime refletem o próprio resultado típico, inexistindo elementos que extrapolem a normalidade do tipo penal.

4.

A pena-base do furto simples é redimensionada, pois a sentença inicial não fundamentou detalhadamente as circunstâncias judiciais, caracterizando flagrante ilegalidade. Reavaliados os vetores do art. 59 do Código Penal, fixa-se tal apenamento em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, majorada em razão de culpabilidade e circunstâncias desfavoráveis.

5.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduz-se a sanção para 01 (um) ano e 20 (vinte) dias de reclusão.

6.

Rejeita-se a adoção obrigatória da fração de 1/6 (um sexto), por inexistir determinação legal ou jurisprudencial vinculativa nesse sentido, preservando-se a discricionariedade motivada do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base deve considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com fundamentação detalhada e individualizada para cada vetor avaliado.

2.

As consequências do crime que não extrapolem a normalidade do tipo penal não justificam a exasperação da sanção.

3.

A fração de 1/6 (um sexto) para circunstâncias judiciais desfavoráveis é meramente orientativa, podendo o magistrado adotar outro parâmetro, desde que devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 121, §2º, II, III e IV, e 155; Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2063942, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 14.06.2022; Súmulas nº 17 e 18 do TJPA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para majorar a pena referente ao delito de furto para
0
1 (um) ano e 20 (vinte) dias de reclusão, e
pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003884-47.2020.8.14.0074

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANTONIO VICTOR SOUSA MOTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/Pa, que condenou o Apelado
ANTONIO VICTOR SOUSA MOTA
à pena total de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II, III e IV e art. 155 c/c art. 69, todos do Código Penal.

Conforme a denúncia, no dia
11 de julho de 2020
, por volta da meia-noite, o réu, por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de
ROSÂNGELA VIDAL ARAÚJO
. Após o homicídio, subtraiu bens móveis pertencentes à ofendida, consistentes em uma motocicleta e um aparelho celular.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID. nº 16347797).

O Ministério Público de 1º Grau recorreu alegando inadequação na fixação das penas-base, particularmente quanto à aplicação das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sustentou a necessidade de utilização da fração de
1/6 (um sexto)
para cada vetor negativo na dosimetria das penas (ID. nº 16347806 p. 1-5).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
desprovimento do recurso
(ID. nº 16347811 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso ministerial (ID nº. 17256769 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais e as condições de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.

Do redimensionamento da pena:

Pugna o Órgão Ministerial pelo redimensionamento do apenamento, para que seja majorada as penas-base dos delitos.

- Com relação ao crime de homicídio qualificado:

Conforme trecho da sentença o Magistrado considerou para o delito previsto no art.

121, §2º, II, III e IV do CP os seguintes vetores:

“Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, do CPB o réu agiu com CULPABILIDADE intensa, vez que agiu de maneira premeditada, convidando a vítima para acompanhá-lo até a “Serralheria do Badarote”, com o intuito de ceifar sua vida.

Registro, ainda, que o réu pouco se sensibilizou com o estado em que a vítima ficou após ter sofrido os golpes aplicados por ele, passando, em seguida, a furtar a motocicleta e o aparelho celular da vítima, que já estava morta.

(...)

Os MOTIVOS servem para qualificar o delito, no caso o fútil, conforme reconhecido pelo conselho de sentença, contudo, não será valorado neste momento.

Entendo que as CIRCUNSTÂNCIAS do crime, apesar de merecerem maior reprovação, diante do meio cruel, conforme reconhecido pelo C. de Sentença, ainda mais pelo fato de que segurou a vítima pelos cabelos e passou a golpear a sua cabeça contra uma prancha de madeira, estas serão valoradas no momento oportuno.

As CONSEQUENCIAS do crime apesar de merecerem maior rigor por parte do Estado-juiz, eis que a vítima teve sua vida ceifada precocemente, abalando para sempre a vida dos seus familiares, será valorada na próxima fase.

(...)

Pelo exposto, fixo a PENA-BASE para o crime de homicídio triplamente qualificado em
fixo a pena-base de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito praticado
para o condenado ANTONIO VICTOR SOUSA MOTA,

diante da circunstância judicial desfavorável ao réu, já analisada.

O apelante aponta como falha o fato de que as consequências do crime, embora mencionadas,
não foram efetivamente valoradas
na dosimetria.

Contudo, entendo
não haver
razão.

As consequências do crime, neste caso, refletem o próprio resultado típico do homicídio qualificado — a privação da vida da vítima, abalo emocional à família e à sociedade —, não havendo elementos que extrapolem a normalidade do tipo penal.

Dessa forma, mantenho a pena-base fixada para o crime de homicídio triplamente qualificado em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

- Com relação ao crime de furto simples:

No que tange ao crime de furto (art. 155 do CP), a sentença fixou a pena-base no
mínimo legal
, sem fundamentação detalhada quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme trecho a seguir:

“Quanto ao crime de furto, fixo a pena base em
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.”

A ausência de fundamentação individualizada constitui
flagrante ilegalidade
, em afronta à Súmula nº 17 deste Tribunal, o que permite a revisão direta da pena nesta instância.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão da dosagem:

·

Culpabilidade:
Reprovabilidade exacerbada, já que o réu se aproveitou do estado cadavérico da vítima para subtrair os bens. (
negativa
);

·

Antecedentes:
Réu primário.
(neutra)
;

·

Conduta social:
Ausência de elementos concretos nos autos.
(neutra)
;

·

Personalidade:
Não há elementos que demonstrem má índole ou antagonismo social. (
neutra
);

·

Motivos do crime
. Inerentes ao tipo penal (intuito de lucro).
(neutro)
;

·

Circunstâncias do crime.
Desfavoráveis, por ter sido praticado logo após um homicídio triplamente qualificado
(negativa)
;

·

Consequências do crime.
Patrimônio subtraído foi recuperado.
(neutra)
;

·

Comportamento da vítima
. Irrelevante, conforme Súmula nº 18 deste Tribunal.
(neutra)
.

Com base nessas considerações,
reviso a pena-base do furto
para
01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e
pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para
01 (um) ano e 20 (vinte) dias de reclusão, e
pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) ano e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de
10 (dez) dias-multa.

2.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto):

O Ministério Público requer a adoção de
1/6 (um sexto)
como critério para exasperação da pena por circunstância judicial desfavorável.

Contudo, tal fração é apenas
norteadora
, não sendo obrigatória. O magistrado possui discricionariedade motivada para adotar outro patamar, conforme as peculiaridades do caso concreto, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 2063942, DJe 14/06/2022).

Assim,
rejeito o pedido de aplicação vinculativa da fração de 1/6 (um sexto)
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para majorar a sanção referente ao delito de furto para
0
1 (um) ano e 20 (vinte) dias de reclusão, e
pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025